Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-37.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO EM PISO. DISPENSÁVEL PERÍCIA TÉCNICA. PRESENÇA DE LAUDO ELABORADO PELA RÉS. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADEQUAÇÃO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 1.888,99 (hum mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso; e, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aplicando-se a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da ação.

Recurso da parte Autora/Requerente – ID. 31115506

2. Diante da petição de ID. 31292648, homologo a desistência do recurso interposto.

Recurso da parte Ré/Requerida – Casa do Acabamento Materiais para Construção – ID. 31115501

3. Em suas razões, narrou que o juízo de primeira instância rejeitou a preliminar de reconhecimento da necessidade de prova pericial e ignorou o relatório produzido de maneira técnica por profissional isento. Sustentou que não é cabível fundamentação de uma sentença judicial com base em uma reclamação de um site privado, no qual qualquer pessoa pode abrir reclamações. Defendeu a inexistência de qualquer falha na prestação de serviço e que o autor não logrou êxito em demonstrar o abalo moral alegado. Requereu que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito autoral com relação aos danos morais e materiais.

4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso da parte Ré/Requerida – INCOPISOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA– ID. 31115512

5. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da improcedência da pretensão indenizatória relacionada aos custos com retirada e instalação do piso cerâmico, face a inexistência de prova do dano/prejuízo. Alegou cerceamento de defesa uma vez que apresentou relatório técnico elaborado por uma consultoria especializada em revestimentos cerâmicos, a qual comprovou a inexistência de vício de qualidade no produto. Pugnou pelo reexame do caso com base nas conclusões do relatório técnico, e subsidiariamente o reconhecimento da necessidade de prova pericial para declarar a incompetência absoluta e extinguir o processo sem resolução do mérito. No mérito, defendeu a inexistência de vício de qualidade do produto. Apontou que reclamação de outro consumidor no site “Reclame Aqui” é imprestável para fundamentar a procedência das pretensões visto que não se refere ao mesmo produto ou aos mesmos fatos reclamados nos autos. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes as pretensões indenizatórias e para determinar que a indenização por dano material seja acrescida de juros moratórios somente a partir da citação. Destacou a inexistência de danos morais, e na hipótese de manutenção da condenação, requer que a indenização por dano moral seja acrescida de correção monetária somente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC).

6. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas sob ID. 31115523.

7. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). No caso, não prospera a alegação dos réus/recorrentes acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de Inépcia da Petição Inicial. Não merece prosperar a alegação de inexistência de prova do respectivo dano/prejuízo, tendo em vista que a petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.

9. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova e tem o dever de apreciá-las, independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Assim, não tem obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.

Mérito

10. Na origem, o autor/recorrido narrou que, em julho de 2020, adquiriu da primeira recorrente, 98m2 de piso, de fabricação da segunda recorrente, para construção da sua casa. Relatou que, no mês de janeiro de 2021, com as fortes chuvas, respingou água do teto da casa no piso, ocasionando problemas de descamação, esfarelamento e furos nas placas cerâmicas. Informou que em fevereiro de 2021, as rés enviaram técnico, que promoveu visita na obra e elaborou relatório concluindo que o piso sofreu “ataque químico provocado com uso.” Destacou que não há nenhum morador no local, que o piso se encontra em fase de assentamento, e o problema apareceu em todos os cômodos em que houve contato com água.

11. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade das rés/recorrentes pelo suposto vício no piso adquirido pelo autor. Assim, trata-se de relação de consumo devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.

12. Nos termos dos artigos 12 e 18 do CDC, o fabricante e o fornecedor respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, bem como em razão de vícios de qualidade e quantidade, nos bens duráveis e não duráveis, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

13. No caso, observa-se no laudo (ID. 31115428) que a reclamação foi considerada improcedente, face a constatação de uso e manutenção inadequada. Nesse ponto, necessário ressaltar que o laudo foi elaborado unilateralmente e os elementos dos autos não indicam mau uso do produto, pelo contrário, o que se observa nas fotos, juntadas sob ID. 31115430 e 31115432, é que os defeitos foram constatados no decorrer da obra; e, conforme destacado em sentença, não há indícios de uso produto químico sobre o piso; pois, nessa hipótese as manchas e descamações teriam a extensão do produto aplicado, e não seriam pontuais como mostram as fotos. Ademais, não é plausível a alegação que a superfície esmaltada ficou manchada após o uso de produto utilizado na limpeza diária, sendo que a obra está inacabada e sequer havia morador no local. Também, é pouco provável que algum produto químico tenha sido derrubado ocasionalmente se as manchas estão espalhadas por diversos cômodos. Ademais, a reclamação registrada no site “reclame aqui” indica que o problema não se constitui uma situação isolada.

14. Desse modo, não deve prevalecer conclusão de que o laudo não comprova a inexistência do alegado defeito ou a qualidade do produto colocado no mercado. Os réus/recorrentes não comprovaram a inexistência de vício na peça e não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, reconhecendo-se o defeito do produto e a verossimilhança das alegações da parte autora.

15. Em que pesem os dissabores referentes aos fatos narrados, não houve abalo da personalidade e demais elementos autorizadores da fixação do dano moral, conquanto legítima a divergência acerca do ocorrido em relação ao piso cerâmico instalado, sendo que cada parte aventou suas motivações e hipóteses para o ocorrido (se manchados por produto abrasivo ou por simples líquido que entrou em contato com a superfície). Não tendo chegado a um consenso, a ação judicial foi instaurada, restando correta a decisão proferida a esse respeito, em relação ao dano material e à existência de vício oculto no produto.

16. O fato de as empresas não terem procedido à troca espontânea do material, ou à indenização pelo valor pago de maneira extrajudicial, não gera, por si só, o dano moral indenizável, tampouco o alegado estresse emocional descrito pelo autor. Ausentes, ainda, a má-fé e os elementos relativos à desídia e falha intencional na prestação de serviço, além daqueles que comprovem o dano emocional que supostamente teria sido provocado em desfavor do autor.

17. Considerando que os danos materiais são decorrentes da responsabilidade contratual entre as rés/recorrentes e o consumidor, em relação ao valor da indenização por danos materiais, o termo a quo dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação.

18. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares rejeitadas. Homologada a desistência do autor. Sentença reformada para fixar o termo a quo da incidência dos juros de mora sobre o valor do dano material a partir da citação e afastamento dos danos morais.

19. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.